Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. PIX. ALTO VALOR, FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, deveria o réu demonstrar que o autor não teria sido diligente ao utilizar o serviço de PIX ou mesmo que teria, por conta própria, alterado os limites diários de transferência pelo canal, o que não ocorreu, porquanto a própria instituição financeira reconheceu que foi fraudada por terceiro, conforme resposta à reclamação do autor.
3. No caso concreto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir a transferência de alto valor, por meio de PIX, sem certificar-se da legitimidade da transação. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve ter os mecanismos básicos de controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. De fato, o réu não criou mecanismos capazes de impedir a operação, que apresentava forte aparência de fraude pelo seu alto valor.
4. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos. Nessa perspectiva, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime.